Tribunal: TJES
Processo: 5011799-87.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011799-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL VIEIRA RODRIGUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO TENTADO, DUPLAMENTE QUALIFICADO (2 VEZES). ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA BASEADA EM PROVAS INDICIÁRIAS. NECESSÁRIA INCURSÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO SUPERADA. SÚMULAS 21 E 52 DO STJ. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. A alegação de que a sentença de pronúncia foi fundamentada, apenas, em elementos informativos, demanda dilação fático probatória, análise incompatível com a via do
habeas corpus.
Precedente do STJ.

2. O excesso de prazo não se caracteriza pelo mero cálculo matemático, devendo ser analisado conforme as particularidades e complexidades do caso. Sem embargo, o paciente foi pronunciado em 17/02/2022, e, à luz da Súmula nº 21 do STJ,
“
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”.

3. A Sessão do Júri já foi realizada, o que atrai a incidência da Súmula n. 52 do STJ, segundo a qual,
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

4
.
A
liberdade do paciente pode colocar em risco a vida da
s
vítima
s
sobrevivente
s
,
principa
is

testemunha
s
da ação penal,
o que demonstra a insuficiência das
medidas cautelares diversas da prisão.

5
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011799-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL VIEIRA RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: LIDIANE LAHASS - ES36174, PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de

GABRIEL VIEIRA RODRIGUES
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio, qualificado pelo motivo torpe, e por recurso que impossibilitou a defesa das vítimas (art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do CP – duas vezes), apontando como autoridade coatora o
JU
ÍZO
DA
4ª
VARA
CRIMINAL DE VILA VELHA
/ES
.

Alega o impetrante, em síntese,
(1.)
que a decisão de pronúncia foi fundamentada, apenas, em elementos informativos, colhidos na fase investigativa; e
(2.)
que há excesso de prazo para formação da culpa, vez que o paciente permanece preso desde 06/11/2019, sem data marcada para o júri.

Q
uanto aos fatos,
narra a denúncia que, no dia 07/10/2019, por volta das 21h15min, na rua Marcelino Niguini, nº 191, Bairro Ulisses Guimarães, Vila Velha/ES, o paciente, acompanhado dos indivíduos Flávio e Marcos, efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas Cláudio e Lucas, que, atingidos, não foram a óbito por motivos alheios à vontade dos agentes.

Após exame das alegações defensivas, entendo que a ordem deve ser denegada.

Inicialmente, registro que, para apreciar a alegação de que o paciente foi pronunciado com base em elementos indiciários, e testemunha de “ouvir dizer”, h
á recurso próprio, o
r
ecurso em
s
entido
e
strito,
previsto no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

E havendo expressa previsão sobre o tema, o c. STJ firmou o entendimento de
“(...
)
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício”
(STJ. AgRg no HC 811.452/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5T, julgado em
5/6/2023
, DJe de 7/6/2023).

Nessa medida, verificando que as considerações sobre a fragilidade dos elementos de autoria delitiva, demandam exame do contexto fático-probatório,
considero a via utilizada como inadequada.

A defesa postula ainda pelo reconhecimento de constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo da prisão preventiva, e bem ainda, para conclusão da instrução, ao argumento de que o paciente está preso há mais de 03 (três) anos.

Na hipótese em apreço, existem aspectos relevantes que não podem ser desconsiderados, como a pluralidade de réus e vítimas, e a gravidade do crime, a revelar a complexidade da apuração dos fatos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, e este Egrégio Tribunal, firmaram o entendimento de que
o excesso de prazo não
pode ser extraído de
mero c
á
lculo aritmético,
devendo ser avaliado caso a caso, considerando as complexidades e particularidades da causa.

Cito precedentes:

“(...) 6. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual
devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
(...) 10. Ordem denegada, acolhido o parecer ministerial.” (STJ - HC: 699913 PE 2021/0327820-9, Relator: Ministro antonio Saldanha Palheiro;
Data de Julgamento: 26/04/2022,
T6 - SEXTA TURMA, DJe: 02/05/2022).

“1.
A doutrina e as cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos.
Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo. 2. No caso em exame, o processo segue seu regular andamento, em conformidade com fatores intrínsecos à causa, considerando-se a complexidade da persecução penal submetida ao Tribunal do Júri, que investiga a prática de crimes graves – homicídio qualificado e associação criminosa, instaurada em face do paciente e de mais outros 02 (dois) réus–, além das particularidades do caso, como a necessidade de oitiva de testemunhas arroladas pelo órgão ministerial. (...) 7. Ordem denegada.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 0026723-28.2021.8.08.0000 100210052435, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 13/07/2022,
Data da Publicação no Diário: 21/07/2022).

Não obstante, o paciente foi pronunciado em 17/02/2022, e, à luz da Súmula nº 21 do STJ,
“
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”.

Além disso, consultando o sistema processual deste e. Tribunal de Justiça (Id. 5284975), verifiquei que a Sessão do Júri já foi realizada, o que atrai a incidência da Súmula n. 52 do STJ, segundo a qual,
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

I
mportante frisar que
o
crime de homicídio
não
se consumou
p
or circunstâncias alheias à vontade do agente, de maneira que,
em
liberdade, o paciente pode colocar em risco a vida da
s
vítima
s
sobrevivente
s
,
principa
is

testemunha
s
da ação penal,
razão pela qual considero que as
medidas cautelares,
diversas da prisão,
não se revelam suficientes ao caso.

Com estas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 4042689),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.